Tribunal: TJES
Processo: 5001352-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVID SEPULCRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
FALTA GRAVE.
APENADO QUE
DESCUMPRIU ORDENS E NÃO REALIZOU SUAS TAREFAS NO TRABALHO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O apenado foi assistido pela defesa técnica, tendo participado de todos os atos do processo administrativo, inclusive, da oitiva da nutricionista e da produção das demais provas, a revelar a inexistência de nulidade. Preliminar rejeitada.

2. As provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento da nutricionista, apontam o cometimento da falta grave, pois o apenado não cumpriu as ordens, realizando seu trabalho sem a devida higienização e cuidado, o que configura violação aos artigos 50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, da Lei nº 7.2010/84.

3. Em sendo reconhecida a falta grave, inviável a sua desclassificação para falta média, sendo certo que a indisciplina do acusado, possui enquadramento típico e específico.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001352-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEIVID SEPULCRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

DEIVID SEPULCRO

contra a decisão (id 7217623 – sequencial 198.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, estabeleceu a data da falta (25/12/2022), como novo marco interruptivo, para análise da progressão do regime prisional.

Há uma preliminar
suscitada pela defesa,
de nulidade da decisão
, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foram atendidos os requerimentos, formulados ao Diretor da Unidade Prisional, para que informasse, se houve outra demanda ou processos administrativos, envolvendo funcionários da empresa de alimentação e os presos, ou reclamações relacionadas ao tratamento da nutricionista Camila Cristina Santos, além de requerimentos de filmagens, e avaliação comportamental do apenado.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que o apenado foi assistido pela defesa técnica, tendo participado de todos os atos do processo administrativo, inclusive, da oitiva da nutricionista e da produção das demais provas, a revelar a inexistência de nulidade.

Ademais, os requerimentos formulados ao Diretor da Unidade Prisional, não tem o condão de alterar os fatos apurados, tratando-se de diligências desnecessárias, para solução do processo administrativo.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Q
uanto ao mérito,
aduz a defesa que inexistem provas, para manutenção da falta grave.

No caso em análise, verifico que o apenado foi escalado para realizar trabalho interno, na cozinha da unidade prisional, no dia 25/12/2022, sendo que teria sido advertido pela nutricionista Camila Cristina Santos, por não executar suas tarefas corretamente, tendo ele respondido, de forma ríspida e batendo na mesa, que estava cansado daquilo.

Vislumbro ainda, que o reeducando, naquele dia, desobedeceu as ordens que lhe eram impostas, e executou suas tarefas de qualquer jeito, o que prejudicou o andamento dos trabalhos na cozinha.

Decerto que, as provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento da nutricionista Camila Cristina Santos (sequencial 176.2), apontam o cometimento da falta grave, pois narrou que o apenado não cumpriu as ordens, realizando seu trabalho sem a devida higienização e cuidado e, quando advertido, bateu na mesa e gritou.

Deste modo, tenho que o reeducando infringiu as normas previstas no art. 50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, da Lei nº 7.210/84, que possuem a seguinte redação:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei;

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Por fim,
quanto ao pedido de desclassificação para falta média,
não vejo como acolher a pretensão, uma vez que a falta grave restou devidamente comprovada no processo administrativo, sendo certo que a indisciplina do acusado, possui enquadramento típico e específico, nas normas previstas no art. 50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, da Lei nº 7.2010/84.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7258524),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.